Tribunal: TJSP
Processo: 2249827-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação - Agravo interposto pelos executados - Inclusão de débitos de IPTU - Possibilidade - Verba incluída na condenação - Obrigação que, ademais, é do locatário - Previsão contratual - Artigo 22, inciso VIII, da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação - Agravo interposto pelos executados - Inclusão de débitos de IPTU - Possibilidade - Verba incluída na condenação - Obrigação que, ademais, é do locatário - Previsão contratual - Artigo 22, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 - Recurso desprovido